Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO. DECISÃO DE TERCEIRA VIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IDENTIDADE DE FATO E DE DIREITO. POSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO EM CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.1 Antes de determinar a Emenda à Inicial, para limitar o litisconsórcio facultativo ativo, o Juiz deve oportunizar às partes a manifestação sobre a matéria processual apresentada e, só então, decidir sobre esse respeito.
2. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de Origem para análise do mérito, quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, da legislação processual, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. O artigo 113, III, do Código de Processo Civil, autoriza o ajuizamento conjunto de Ação por duas ou mais pessoas, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
4. Se as características do caso concreto não apontarem para confusão ou qualquer hipótese de desorganização, capaz de impedir o exercício da defesa ou a efetiva entrega da tutela, não há motivo para impedir o litisconsórcio facultativo, proposto dentro das hipóteses legais.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.